Tribunal: TJDFT
Processo: 0748841-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME SEXUAIS CONTRA MULHER. SAÍDA TEMPORÁRIA. LOCAL DO ACOLHIMENTO. RESIDÊNCIA DA GENITORA. CONTATO COM IRMÃ MENOR DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA. INTERESSE DO MENOR DE IDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O melhor interesse da criança e do adolescente se sobrepõe ao direito do apenado a saídas temporárias se houver conflitos jurídicos que exponham a menor a uma situação de vulnerabilidade.
2. Não há direito absoluto do apenado de visitar a residência da genitora, onde a irmã, adolescente, também reside, a qual deve ser protegida contra a possibilidade de sofrer abuso sexual, diante da impossibilidade de assegurar que ele não manterá contato com ela, inexistindo vigilância direta a evitar eventual prática delituosa contra a menor de idade.
3. Recurso conhecido e não provido.